Tribunal: TJBA
Processo: 8005103-57.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005103-57.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: KELLY FABIANA VIEIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE NEUROCIRURGIA DE URGÊNCIA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou à obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A condenação decorreu da demora de quase trinta dias na autorização de neurocirurgia de urgência para paciente diagnosticada com tumor cerebral. Em seu recurso, a operadora alega inexistência de negativa de cobertura, atribuindo a demora à análise técnica de códigos de procedimento, e sustenta a inocorrência de ato ilícito apto a gerar dano moral, pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em definir se a demora de aproximadamente um mês por parte da operadora de plano de saúde em autorizar a realização de neurocirurgia, indicada em caráter de urgência, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito equiparável à recusa indevida de cobertura, ensejando a condenação por danos morais. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ). 4. A demora excessiva e injustificada para autorizar procedimento cirúrgico de urgência, sob a alegação de entraves burocráticos internos, como a análise de códigos de procedimento, viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato. Tal conduta se equipara, para todos os efeitos, à negativa de cobertura, pois frustra a legítima expectativa do consumidor e agrava sua condição de vulnerabilidade e angústia em um momento de fragilidade da saúde. 5. O dano moral, em casos de recusa indevida ou demora injustificada para autorização de procedimento de urgência/emergência, é presumido (in re ipsa), decorrendo da própria conduta abusiva da operadora. A situação vivenciada pela paciente, que, com diagnóstico de tumor cerebral, aguardou por quase um mês pela autorização da cirurgia, ultrapassa o mero dissabor contratual, configurando ofensa à sua dignidade e integridade psíquica. 6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta da operadora, a capacidade econômica das partes e o duplo caráter da medida – compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor –, sem que implique enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a demora irrazoável na autorização de neurocirurgia de urgência por parte da operadora de plano de saúde, conduta que se equipara à negativa de cobertura. 2. A recusa indevida ou a demora injustificada de procedimento médico emergencial caracteriza dano moral presumido (in re ipsa)." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 186, 421, 422 e 927; Lei 9.656/98, art. 35-C. Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; TJ-SP, Apelação Cível 1011164-81.2022.8.26.0451, Rel. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 27/11/2023 ;TJ-RJ, APL 00157587020218190004, Relª. Desª. Valéria Dacheux Nascimento, Décima Terceira Câmara Cível, j. 15/06/2023 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005103-57.2024.8.05.0271, em que é apelante BRADESCO SAÚDE S/A e apelada KELLY FABIANA VIEIRA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça